Tribunal: STF
Processo: Rcl 5687
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 1.043 DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.256/2006. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Marcyo de Aguiar Franco contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos de declaração em agravo regimental em reclamação, o qual restou assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO RELATIVA À SUPOSTA NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 
    1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no decisum obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.
    2. Existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegada necessidade de instauração de processo administrativo antes das exonerações efetuadas. 
    3. Posicionamento do Plenário desta Suprema Corte no sentido da desnecessidade de instauração de processo administrativo prévio para exoneração dos aprovados (Rcl 5.819, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/6/2009).
    4. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS, apenas para sanar a omissão, sem efeitos infringentes”.
    Em breve síntese, sustenta o embargante que a decisão recorrida estaria em desacordo com decisões proferidas pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, nas quais teria sido reconhecida a necessidade de prévia instauração de processo administrativo para exoneração de servidores públicos em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da norma que embasou sua admissão. 
    Requer o conhecimento dos presentes embargos e seu provimento, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido.
    É o relatório. DECIDO. 
    O presente recurso é manifestamente incabível. 
    O recurso de embargos de divergência se encontra previsto no artigo 1.043 e seguintes do CPC. Desde a edição da Lei Federal 13.256/2016, não são mais cabíveis embargos de divergência em processos de competência originária dos Tribunais – caso da reclamação -, mas tão somente em sede de recurso extraordinário ou de recurso especial, nos casos previstos nos incisos I e III do mencionado dispositivo legal.
    Ex positis, ante a manifesta ausência de previsão legal de cabimento do recurso, NEGO SEGUIMENTO aos presentes embargos de divergência, com fundamento no art. 932, III, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente